Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERITO TÁCITO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
3. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai de encontro ao disposto no art. 355, I, do CPC. Houve error in procedendo.
4. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) com posterior reconhecimento de que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Julgamento do mérito prejudicado.